Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-95.2021.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação ordinária. Reiteração de cobrança de dívidas declaradas como inexigíveis em ação anterior. Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade dos débitos cobrados. Sentença de procedência. Inconformismo restrito aos termos de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Equivocado o arbitramento por critério de equidade. Aplicação do

Ementa:
Ação ordinária. Reiteração de cobrança de dívidas declaradas como inexigíveis em ação anterior. Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade dos débitos cobrados. Sentença de procedência. Inconformismo restrito aos termos de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Equivocado o arbitramento por critério de equidade. Aplicação do entendimento estabelecido pela C. Corte Superior no julgamento do Tema 1076. A fixação deve se dar com base no valor do proveito econômico obtido com a procedência da demanda, que no caso específico dos autos coincide com o valor atribuído à causa. Cabível a reforma da r. sentença nesse tocante. Recurso provido.